Tribunal: TJMT
Processo: 1002769-10.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002769-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ROSA VITALIA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 667.714.711-87 (AGRAVADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ROSIANA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 870.666.881-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S
):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

AGRAVADO(S):
ROSA VITALIA FERNANDES DE ALMEIDA

EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL DE PLANO COLETIVO POR SINISTRALIDADE. MAJORAÇÃO EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICO-ATUARIAIS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a fixação da mensalidade do plano de saúde da agravada em R$ 2.117,88, limitando o reajuste ao percentual estipulado pela ANS. Alega a agravante que, por se tratar de plano coletivo, não estaria sujeita aos limites regulatórios aplicáveis aos planos individuais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da majoração de 157,55% aplicada pela operadora de plano de saúde sob o fundamento de sinistralidade, sem a devida comprovação por estudos técnico-atuariais.

III. Razões de decidir

3. Embora o reajuste por sinistralidade seja admitido em planos coletivos, é necessária a devida fundamentação baseada em estudos atuariais, o que não ocorreu no caso concreto.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que reajustes desproporcionais podem ser revisados judicialmente, especialmente quando não fundamentados em critérios objetivos e transparentes.

5. A majoração abrupta pode comprometer a continuidade do plano de saúde pelo beneficiário, configurando abuso contratual.

6. A decisão recorrida encontra amparo na jurisprudência dominante sobre a necessidade de controle judicial de reajustes excessivos em planos coletivos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A majoração excessiva da mensalidade de plano de saúde coletivo por sinistralidade, sem comprovação por estudos técnico-atuariais, configura abuso e pode ser revisada judicialmente para garantir a manutenção do contrato em condições equitativas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º e 196; CDC,
arts
. 6º, I, e 51, IV; Lei n. 9.656/1998, art. 35-F

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido

por
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 180246382– autos de origem - PJE n.º 1000025-55.2025.8.11.0028) pelo Juízo da Vara Única de Poconé-MT, que deferiu a antecipação da tutela para fixar a cobrança da mensalidade da Unimed em R$ 2.117,88, devendo incidir ainda o reajuste anual da ANS e eventual coparticipação, devendo ser emitida fatura com a devida atualização pela ANS, no prazo de 15 dias.

Em razões recursais, a parte agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.1.
Aduz que que a Agravada é beneficiária de Contrato Coletivo Empresarial firmado entre a Unimed Cuiabá e a Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal LTDA – SICRED ao qual foram aplicados durante a relação contratual dois reajustes, independentes entre si;

1.2.
Alega que a ANS – no âmbito de suas atribuições legais –, editou a Resolução n.º 195/2009, através da qual regulamentou a existência dessas três modalidades de planos privados de assistência à saúde, definindo quais as características e a forma de contratação específica de cada uma das espécies: individual ou familiar; coletiva empresarial ou coletiva por adesão;

1.3.
Afirma que apenas nos planos individuais ou familiares é que há imposição de limites dos índices de reajuste da mensalidade. Nos planos coletivos – como no presente caso – não há previsão legal que exija que a operadora aplique os índices de reajuste estabelecidos pela ANS, cabendo a Operadora de planos de saúde, apenas, o dever de informar a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, o índice pactuado no período, o que foi escrupulosamente cumprido
.

Por estas razões, busca o provimento integral ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção.

Contrarrazões apresentado em ID.
267776783.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
267173798.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante sob ID. 266552260.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID.
271547446.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relato

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S
):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO(S):
ROSA VITALIA FERNANDES DE ALMEIDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado
, t
rata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido

por
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 180246382– autos de origem - PJE n.º 1000025-55.2025.8.11.0028) pelo Juízo da Vara Única de Poconé-MT, que deferiu a antecipação da tutela para fixar a cobrança da mensalidade da Unimed em R$ 2.117,88, devendo incidir ainda o reajuste anual da ANS e eventual coparticipação, devendo ser emitida fatura com a devida atualização pela ANS, no prazo de 15 dias.

Em suas razões recursais,
a
parte agravante argumenta que a agravada é beneficiária de um contrato coletivo empresarial firmado entre a Unimed Cuiabá e a Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal LTDA – SICRED, que sofreu dois reajustes independentes durante a relação contratual.

Alega que a ANS, através da Resolução n.º 195/2009, regulamentou três modalidades de planos de saúde (individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão), definindo suas características e formas de contratação. Afirma que apenas nos planos individuais ou familiares há limites para os índices de reajuste das mensalidades.

Nos planos coletivos, como o presente caso, não há previsão legal para que a operadora aplique os índices de reajuste estabelecidos pela ANS, sendo necessário apenas informar a ANS sobre o índice pactuado, o que foi devidamente cumprido.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
deferiu a antecipação da tutela
.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAUDE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por ROSA VITALIA FERNANDES DE ALMEIDA representada por sua curadora ROSIANA FERNANDES DE ALMEIDA em face da UNIMED – CUIABÁ.

A parte autora relata na inicial que é segurada pela requerida desde 2005, através do plano UNIMED PLUS COLETIVO POR ADESÃO – APARTAMENTO nº 0 056 675500004100 9.

Aduz que chegou ao seu conhecimento a comunicação do aumento de 157,55%, vigente a partir do mês que vem, qual seja, janeiro de 2025.

Acionada de forma extrajudicial, a requerida manteve a necessidade do aumento e explanou que “Considerando que o contrato, apresenta sinistralidade acima da meta de 70% (sinistralidade meta), conforme metodologia utilizada pela Unimed para definição dos índices, informamos que o reajuste ideal a ser aplicado ao contrato é de: 157,55% (Cento e cinquenta e sete virgula cinquenta e cinco por cento)” (ID 180175736).

Com tais considerações, a parte autora requer a suspensão reajuste de 157,55% para fins de incidir apenas a atualização da ANS.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A antecipação da tutela somente será concedida nos casos em que houver probabilidade do direito alegado ou risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo, consoante a norma procedimental do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na origem, a ação objetiva que a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico suspenda a cobrança do reajuste da mensalidade do plano de saúde, que teve aumento exponencial de 157,55%.

Analisando detidamente os autos, verifica-se presente probabilidade do direito pelos documentos acostados, em especial a fatura com vencimento em janeiro de 2025 (ID 180125972), no qual se constata a realização o reajuste de MAIS DE 100% de um mês para outro.

Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que a manutenção do reajuste pode constituir obstáculo à continuidade da contratação do plano de saúde pelo beneficiário.

No âmbito do STJ, é assente o entendimento de que a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível, mas desde que existam prévios estudos técnico-atuariais a fim de buscar a preservação da situação financeira da operadora.

No caso em estudo, a operadora de plano de saúde não demonstrou a existência de estudos prévios, apenas concluiu: “que o contrato, apresenta sinistralidade acima da meta de 70% (sinistralidade meta), conforme metodologia utilizada pela Unimed para definição dos índices, informamos que o reajuste ideal a ser aplicado ao contrato é de: 157,55%”.

Nesse sentido o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS POR ESTA CORTE SUPERIOR. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREMISSA EQUIVOCADA UTILIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não foram violados os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ, uma vez que não houve o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para o julgamento do recurso especial. 2. A majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível a partir de estudos técnico-atuariais, com vistas a buscar a preservação da situação financeira da operadora. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos - não havendo falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido” (
AgInt
no REsp n. 2.038.655/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023.)

O e. TJMT também já decidiu sobre o caso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE ANUAL – SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICO/ATUARIAIS, COM VISTAS A BUSCAR A PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA OPERADORA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NO CASO CONCRETO, DO CARÁTER ABUSIVO DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO – REAJUSTE SUPERIOR AO DOBRO DO ANO ANTERIOR – SUSPENSÃO – PERTINÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível a partir de estudos técnico-atuariais, com vistas a buscar a preservação da situação financeira da operadora. Pertinente a suspensão do reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, em percentual superior ao dobro do ano antecedente e sem estudos técnico/atuariais, em razão dos indícios de abusividade e desproporcionalidade. (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023723-48.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024).

Portanto, o reajuste anual a ser realizado em janeiro de 2025 se revela desproporcional em relação ao ano anterior, sem a devida justificativa amparada em estudos técnico-atuariais.

A manutenção do reajuste poderá
acarretar em
inadimplência e descontinuidade da contratação do plano de saúde pelo beneficiário.

Com razão a autora quanto ao pedido para reajuste anual dos planos de saúde, visto que é devidamente autorizado pela ANS.

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para FIXAR a cobrança da mensalidade da UNIMED em R$ 2.117,88, devendo incidir AINDA o reajuste anual da ANS e eventual coparticipação, devendo ser emitida fatura com a devida atualização pela ANS, no prazo de 15 dias.

DETERMINO ainda que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde ou inscrever a autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, em consonância com o disposto no art. 334 do CPC.

Efetivada a medida, cite-se o réu por meio eletrônico, em consonância com o art. 246 do CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

Não havendo a confirmação por meio eletrônico no prazo de 03 dias, PROCEDA-SE a citação pelo correio, nos termos do art. 246, §1º-A, I do CPC.”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento
a antecipação da tutela
, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

Do exame das peças e argumento
s,
não
v
isualizo elementos suficientes a ensejar a concessão da tutela
recursal
pretendida, máxime porque
,
não
se
observa, de pronto, demonstração inequívoca de urgência que autorize o deferimento
da liminar
em favor da agravante.

A parte agravada propôs a demanda de origem com pedido de tutela de urgência em desfavor Unimed com intuito de compelir a seguradora de saúde a suspender a aplicação do reajuste anual.

A controvérsia cinge, portanto, quanto viabilidade e legalidade do reajuste praticado pela agravante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste anual do plano de saúde coletivo (por sinistralidade), cabendo ao magistrado a análise de cada caso:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.016/STJ. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREMISSA EQUIVOCADA UTILIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade"
(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 2/6/2015,
DJe
de 10/6/2015). 2. Esta Corte Superior
"possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais
. Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
1894750/SP, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021,
DJe
01/12/2021) 3. Tendo o acórdão recorrido se valido de premissa equivocada, deve ser realizado novo julgamento, agora em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode aplicar, aos contratos coletivos, os índices previstos pela ANS para os contratos individuais. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
REsp
n. 1.989.063/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 10/8/2022.) – Grifo Nosso

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AUMENTO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS REPETITIVOS N. 952 E 1.016 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Controvérsia acerca da validade dos reajustes por sinistralidade e por faixa etária. 2. "
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a
respectiva
análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicad
o. Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.043.624/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 26/8/2022). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual, ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu pelo abuso do índice aplicado. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial. 5.
O reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que "(i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
" (Tema repetitivo n. 952/STJ.
REsp
n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
DJe
19/12/2016, c/
c
Tema Repetitivo n. 1.016/STJ.
REsp
n. 1.715.798/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022,
DJe
de 8/4/2022). 6. Nos mencionados repetitivos, também ficou definido que: "Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do
art
. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença". 7. No caso, a Corte local determinou a apuração de novo índice na fase de liquidação de sentença, mediante cálculos atuariais, entendimento que está em harmonia com a tese repetitiva. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
REsp
n. 2.090.567/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024) – Grifo Nosso

Veja que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que, no plano coletivo empresarial, o reajuste anual é apenas acompanhado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, prescindindo, entretanto, de sua prévia autorização. Outros precedentes:
AgInt
no
REsp
n. 2.006.778/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 30/11/2023.

Logo, em sede de cognição sumária, a priori, vislumbro o preenchimento da probabilidade do direito invocado, notadamente porque o contrato objeto do litígio é coletivo por adesão, o qual é regido pelas cláusulas contratuais e o valor da mensalidade pode ser estabelecido por meio de parâmetros do grupo atendido pelos serviços, cabendo reajuste tanto por sinistralidade, quanto pela mudança de faixa etária.

Aliado a isso, o fundamento jurídico de abusividade no reajuste depende de dilação probatória quanto a demonstração do fomento da sinistralidade e dos custos médicos e hospitalares, a fim de justificar a taxa utilizada para os reajustes anuais praticados, que elevam demasiadamente a mensalidade dos planos de saúde, como bem assinalado na decisão recorrida.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, inclusive deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL – SINISTRALIDADE - PREVISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.
Não se mostra abusivo o reajuste do plano de saúde por sinistralidade quando previsto no contrato firmado, porém, diante das alegações de abusividade pela parte autora, necessária a dilação probatória com a instrução do processo
, o que inviabiliza a constatação dos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e impede o deferimento da tutela de evidência postulada. (N.U 1011110-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024) – Grifo Nosso

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - SINISTRALIDADE E VCMH – PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE REAJUSTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE – REQUISITO DO ART. 300 DO CPC INDEMONSTRADO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. 2
. Havendo previsão contratual, inexiste óbice à implementação do reajuste do plano de saúde, por variação de custos ou aumento de sinistralidade. 3. Neste caso, qualquer ilegalidade passa pela aferição de eventual abusividade no percentual de reajuste aplicado, o que não se mostra possível no atual estágio da lide, na medida em que a providência demanda dilação probatória
, circunstância que inviabiliza a constatação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, e, por conseguinte, impede o deferimento da tutela de urgência. (N.U 1023267-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023) – Grifo Nosso

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025